Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR OU TRANSPORTAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando o acervo probatório indica, sem margem de dúvidas, que o apelante transportou e conduziu veículo automotor, em proveito próprio, ciente de que tinha o número do chassi suprimido, incorrendo no art. 311, §2o, inciso II, do Código Penal.
2. Diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (acórdão 1870902, desta relatoria, publicado no PJe em 10-junho-2024).
3. “A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova” (Acórdão 1879650, 07052985420238070001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. As provas são amplamente desfavoráveis e demonstram, exaustivamente, que o réu agiu de maneira dolosa, pois: empreendeu fuga ao avistar a viatura policial; alegou que comprou a motocicleta por R$ 2.500,00, mas que pagou R$ 1.000,00 (mil reais) de entrada, porém, apresentou comprovante em valor ainda inferior; não trouxe aos autos o primo de sua esposa, de quem supostamente teria adquirido a motocicleta; juntou como prova algumas conversas feitas por aplicativo de celular sem qualquer relação com os fatos apurados na presente ação penal; e, conforme palavra dos policiais e laudo pericial, a supressão do chassi do veículo se deu forma grosseira e facilmente perceptível.
5. Diante do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado, porém, a incidência do critério mais gravoso somente prevalece se devidamente fundamentada.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
7. Recurso parcialmente provido.